Tribunal: TJDFT
Processo: 0739381-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO.
1. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19 da CRFB/1988 e é devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária.
2. Não pode o servidor arcar com as consequências da mora administrativa para analisar os pedidos de aposentadoria. A manutenção do servidor na ativa garante o pagamento do abono de permanência, quando satisfeitos seus requisitos.
3. No caso em apreço, o Autor preencheu os requisitos para se aposentar em 4/6/2016, ao completar 30 anos de magistério, tendo solicitado a aposentadoria anteriormente. O ato de sua aposentadoria só foi publicado em 17/8/2016, tendo o autor estendido seu tempo de serviço. Assim, possui direito ao recebimento de abono de permanência, ainda que não tenha exercido ostensiva opção por continuar trabalhando, mas apenas prosseguiu trabalhando enquanto aguardava o ato oficial de sua aposentadoria, sendo certo que a Administração Pública se aproveitou de sua mão de obra. Precedente desta Turma, acórdão n.o 1418090 e da Segunda Turma, acórdão n.o 1296248.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Grifo nosso. Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar o pagamento de abono de permanência após o período em que o Autor satisfez os requisitos da aposentadoria até sua implementação e para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.
6. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.